Tribunal: TJSP
Processo: 9282692-41.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS - Cobrança -Reapreciação do feito nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015, à luz da tese firmada pelo STF no julgamento do Tema Repetitivo 492 – Recurso Especial do réu provido para julgar improcedente a ação – Reapreciação por força da interposição do Recurso Extraordinário pelo requerido que restou prejudicada.